Tribunal: TJDFT
Processo: 0736460-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736460-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLY MOURA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais (R$ 16.053,48), deferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel da executada/agravante (Condomínio Privê Residencial Mônaco, Quadra 17, Lote 23, Lago Sul, Rodovia DF-140 – KM 02, Brasília-DF, CEP: 71.680-601). Para tanto, alega, em síntese, que: 1) a dívida já alcançava R$ 28.084,63, quando foi parcialmente quitada mediante bloqueio via Sisbajud (R$ 18.991,71); 2) propôs o pagamento do débito em 28 parcelas de R$ 1.003,03, todavia, o agravado manifestou-se contrariamente; 3) o imóvel em questão é bem de família, pois é o único em que a agravante possui e lá reside, sendo impenhorável; 4) não houve observância à ordem legal de penhora, nem à menor onerosidade da execução (CPC 805 835). Requer a suspensão da ordem de penhora e, no mérito, “a adoção da medida menos gravosa, como o desconto de R$ 1.000,00 mensal diretamente em folha de pagamento da Agravante”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Quanto à alegação de bem de família, não é possível o seu exame nesta fase recursal, uma vez que que o Juízo a quo não se pronunciou sobre a matéria, o que configura supressão de instância. Já em relação ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, não há que se falar em desobediência à ordem legal de penhora do art. 835 do CPC, uma vez que, ao que consta, foram infrutíferas as tentativas de bloqueio via Sisbajud, Renajud e Infojud, razão pela qual foi deferida a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel em questão. Por sua vez, quanto à proposta de pagamento da dívida mediante desconto mensal em folha de pagamento, entendo que se faz necessária a concordância do exequente, pois a execução se realiza no interesse dele (CPC 797). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator